Tribunal: TJES
Processo: 5005362-30.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005362-30.2022.8.08.0000

REQTE: VINICIUS AMORIM PANTALEÃO DEMUNER

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005362-30.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: VINICIUS AMORIM PANTALEAO DEMUNER
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005362-30.2022.8.08.0000

REQTE: VINICIUS AMORIM PANTALEÃO DEMUNER

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
VINICIUS AMORIM PANTALEÃO DEMUNER
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, e art. 53, I, a, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça,

em face
da sentença
condenatória
de 03/04/2019,
transitada em julgado,
proferida na ação penal nº 00
15783
-
34
.201
8
.8.08.00
24
,
que o condenou como incurso
nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006,
r
econhe
cendo
em favor deste a atenuante da confissão espontânea, pelo que diminu
iu
a pena imposta em 08 (
oito
)
meses
, passando a mesma a totalizar 08 (
oito
)
anos e
10 (
dez
)
meses de reclusão.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria
da pena
,
com a diminuição especial da pena do Revisionando, eis que
o

juiz sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33 da Lei 11.343/06, pois o Revisiona
n
do possuía uma guia de execução por uso de drogas, art. 28 da Lei 11.343/06,
sendo
que
este
foi o único motivo para a não aplicação de tal benesse.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 2871083, opinando
pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a nova análise do conjunto fático probatório, e, caso seja conhecida, seja negado provimento.

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.

Prescreve o artigo 621 que:

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

Nesta linha de intelecção importante destacar o Venerando Acórdão que
julgou improcedente o recurso de apelação criminal
, se manifestando expressamente acerca da impossibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006. Senão vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÊS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE E IDONEIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. REVISÃO DAS PENAS-BASE. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68, CP C/C ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 5º, XLVI, CRFB. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEDICAÇÃO DOS RÉUS RENATO E VINICIUS À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. 4. CONCESSÃO DA LIBERDADE. INVIABILIDADE. 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 6. ISENÇÃO DAS CUSTAS. INAPLICABILIDADE. 7. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. As provas carreadas na fase administrativa e judicial e a grande apreensão de drogas, constituem elementos robustos que demonstram a prática do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo inviável, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, proceder a absolvição dos réus (art. 386, CPP).2. Considerando o disposto no
art. 42, da Lei de
Drogas, em razão da elevada quantidade da substância entorpecente apreendida, as quais preponderam sobre as demais circunstâncias, o quantum fixado não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto. 3. Não se torna possível conceder aos acusados RENATO e VINICIUS o benefício da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que as provas do apostilado impedem a concessão da benesse contida no referido tipo legal.4. Preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em específico a necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão da liberdade provisória. Precedentes do STJ. 5. Desmerece acolhida a pretensão de decote/redução da pena de multa, uma vez que constitui penalidade acessória de aplicação obrigatório àquele que comete o ilícito penal, cujo pedido e análise da possibilidade de suspensão de seu pagamento competem ao Juízo da Execução Penal. 6. Não faz jus à isenção no pagamento das custas processuais aquele que detêm o benefício da gratuidade da justiça. No mais, o pedido de isenção e/ou suspensão do seu pagamento devem ser direcionados ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir a situação econômica do réu no momento do dispêndio financeiro. Precedentes do STJ.7. Recursos conhecidos e improvidos.

Ademais, importante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da
impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso
,
sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos. 2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o
p
edido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
não conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005362-30.2022.8.08.0000

REQTE: VINICIUS AMORIM PANTALEÃO DEMUNER

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2.
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2022.

RE
LATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.